Tribunal: TJDFT
Processo: 0700078-65.2025.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700078-65.2025.8.07.0014 RECORRENTE: HIGO LELLIS VIEIRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO VÁLIDO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTO IDÔNEO. SANÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas à pena de 9 anos, 11 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 56 dias-multa, à razão mínima. 2. O acusado foi condenado por subtrair, mediante grave ameaça, em conjunto com seus comparsas e restrição da liberdade, bens pertencentes às vítimas. 3. A Defesa requer absolvição ou desclassificação da conduta para receptação, bem como revisão da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade e autoria do roubo majorado estão comprovadas; (ii) avaliar a configuração de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, notadamente o Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia e os depoimentos das vítimas e da testemunha policial. 2. Se o reconhecimento realizado observou as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, rejeita-se a alegação de invalidade. 3. Não há que se falar em caracterização do delito de receptação quando comprovado que o acusado subtraiu, mediante grave ameaça, o bem encontrado em sua posse. 4. Verificada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base deve se afastar do mínimo legal. 5. No roubo circunstanciado, admite-se que, havendo duas ou mais causas de aumento, uma delas pode ser utilizada na terceira fase e, as demais, podem ser deslocadas para a primeira-fase da dosimetria. 6. A pena pecuniária deve guardar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e V; CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0703202-71.2020.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0723402-76.2023.8.07.0007, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 0705745-18.2023.8.07.0009, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 70, caput, e 157, §2o, incisos II e V, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao manter a condenação do acusado sem observar o princípio in dubio pro reo. Assevera que a manutenção do decreto condenatório, calcado em reconhecimento viciado e contraditório, viola lei federal, pois não há elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório que confirmem, com a certeza necessária, a autoria delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 70, caput, e 157, §2o, incisos II e V, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa, inexistem vícios que maculem o procedimento realizado, o qual observou precisamente as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, tendo a vítima descrito os atributos do suspeito e, dentre as diversas fotografias apresentadas de indivíduos com características semelhantes, apontado seguramente o réu como sendo um dos autores do roubo. Não se olvide que G. afirmou ter procurado visualizar com atenção o indivíduo que se sentou atrás dele, pelo retrovisor do carro, bem como esclareceu que, ao desembarcar do veículo e em local iluminado, ficou frente a frente com ele, que o revistou no intuito de subtrair seus pertences e, após, assumiu a direção do automóvel. Ainda, em Juízo, G. confirmou que tal indivíduo foi por ele reconhecido por fotografia na delegacia. Por fim, como bem observado pelo juiz sentenciante: ..... Assim, as provas colhidas não deixam dúvidas de que o réu foi um dos autores do delito descrito na denúncia, razão pela qual tenho por incensurável sua condenação nos termos da sentença combatida, devendo ser rejeitados os pleitos absolutório e desclassificatório formulados. (ID 76165164). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41